Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-07.2022.8.11.0020
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001026-07.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (APELADO), HOMERO DOS SANTOS - CPF: 304.885.018-06 (ADVOGADO), MURILO GARCIA PORTO - CPF: 287.056.678-60 (ADVOGADO), AMANDA SILVA BEZERRA - CPF: 273.553.808-77 (ADVOGADO), MARINA IEZZI GUTIERREZ - CPF: 284.663.778-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EXPORTADORES DE CEREAIS (ANEC). ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da ação anulatória, anulou crédito tributário constituído por meio da notificação de auto de infração.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a comprovação da filiação da empresa apelada à ANEC e a extensão dos efeitos do mandado de segurança coletivo nº 3654/2005, que reconheceu a imunidade tributária do ICMS sobre o serviço de transporte destinado à exportação.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a filiação da empresa apelada à ANEC, conforme declaração da associação e ofício emitido em resposta ao juízo.

4. A imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal, foi ampliada pela Lei Complementar nº 87/1996, reforçando a ilegalidade da cobrança.

5. A jurisprudência consolidada do STJ confirma a não incidência de ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação (Súmula nº 649/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:
“1.
Comprovada a filiação à ANEC, são extensíveis os efeitos do mandado de segurança coletivo à empresa apelada
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, §2º, X, "a" e XII, "e"; Lei Complementar nº 87/1996, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula nº 649/STJ;
STF, RE nº 1.293.130 (Tema 1.119), Repercussão Geral;
STJ,
AgRg
no REsp nº 1518467/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
04/09/2015;
STJ,
AgRg
no REsp nº 1292197/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
10/09/2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação, com remessa necessária, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito tributário nº 1001026-07.2022.8.11.0020, proposta por
Louis Dreyfus
Company
, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o crédito tributário constituído por meio da notificação do auto de infração nº 40101001500041201017.

Irresignado, o apelante alega que a empresa apelada não logrou êxito em comprovar a filiação da filial autuada à Associação Nacional dos Exportadores de Cereais – ANEC, requisito imprescindível para que possa se beneficiar dos efeitos da sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 3654/2005, que reconheceu a isenção do ICMS incidente sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação. Sustenta que a declaração emitida pela ANEC, acostada aos autos, atesta apenas a filiação da matriz, inexistindo qualquer comprovação de vínculo referente à filial autuada.

Argumenta, ademais, que o documento apresentado pela empresa apelada, no qual se
afirma
que as filiais também seriam filiadas, carece de validade jurídica, porquanto foi emitid
a
no ano de 2022, muito após a conclusão do processo administrativo. Assevera que uma declaração unilateral, desacompanhada de autenticação ou respaldo documental, não detém força suficiente para desconstituir uma autuação fiscal no montante de milhões de reais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e reconhecer a legitimidade da exigência do crédito tributário decorrente da NAI nº 40101001500041201017 (Id. 208866895).

A parte apelada, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 208866899)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, exarou parecer no sentido de inexistir interesse ministerial na lide (Id. 214278185).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação, com remessa necessária, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito tributário nº 1001026-07.2022.8.11.0020, proposta por
Louis Dreyfus
Company
, julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o crédito tributário constituído por meio da notificação do auto de infração nº 40101001500041201017.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto estão preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, assim como os requisitos para o processamento da remessa necessária.

Consoante se extrai dos autos, em síntese, a ação anulatória ajuizada na origem visava à desconstituição do crédito tributário constituído por meio da notificação de auto de infração nº 40101001500041201017, fundamentado na alegada ausência de recolhimento do ICMS, por substituição tributária, incidente sobre a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Liminarmente, foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do depósito integral e em espécie do montante controvertido. Posteriormente, em sede de sentença, a ação foi julgada procedente, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois
be
m.

A controvérsia limita-se a verificar se a empresa apelada comprovou sua filiação à Associação Nacional dos Exportadores de Cereais – ANEC, requisito indispensável para usufruir dos efeitos da sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 3654/2005, impetrado pela referida associação.

No referido mandado de segurança coletivo, discutiu-se a imunidade tributária do ICMS incidente sobre os serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação. Em primeiro grau, a segurança foi denegada, porém, em sede de recurso de apelação cível (nº 45881/2006), a sentença foi parcialmente reformada.

Sobre a matéria, a Constituição Federal, no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea 'a', estabelece a não incidência de ICMS sobre as operações destinadas à exportação, nos seguintes termos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...]

II –
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 03, de 1993). [...]

§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

X –
não
incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”

Considerando que a Constituição Federal atribuiu ao legislador complementar a competência para excluir a incidência do imposto sobre exportações para o exterior, abrangendo serviços e outros produtos além dos mencionados (CF, art. 155, § 2º, inciso XII, alínea 'e'), a Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 3º, inciso II, dispôs o seguinte:

“Art. 3º O imposto não incide sobre: [...]

II – operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;”

O Fisco Estadual fundamentava a cobrança em legislação estadual; contudo, considerando o nível hierárquico superior dos dispositivos constitucionais e da legislação complementar em relação a normas estaduais, tal cobrança de ICMS sobre os serviços de transporte configura-se manifestamente ilegal, pois as empresas que realizam essas prestações estão protegidas pela imunidade tributária prevista na Constituição Federal e ampliada pela legislação complementar (isenção heterônoma).

Ademais, com a vigência da Emenda Constitucional nº 42/03, tornou-se indiscutível a impossibilidade da exigência tributária imposta pelo Fisco Estadual, conforme já reconhecido por precedentes jurisprudenciais do C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PROVA DA REPERCUSSÃO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ICMS. EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERESTADUAL. [...] 4. A jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela não incidência do ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. [...] (
AgRg
no REsp 1518467/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
04/09/2015).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. EXPORTAÇÃO QUE DESTINE MERCADORIA AO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERESTADUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Os precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior afirmam pela não incidência do ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois o art. 3º, II, da LC n. 87/96 tem por finalidade a desoneração do comércio exterior como pressuposto para o desenvolvimento nacional com a diminuição das desigualdades regionais pelo primado do trabalho" (
AgRg
no REsp 1.301.482/MS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma,
DJe
16/5/13). 2. Agravo regimental não provido (
AgRg
no REsp 1292197/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
10/09/2013)

Cumpre destacar, ainda, a Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior
.
”

Dessa forma, a associação obteve êxito no julgamento do recurso de apelação nº 45881/2006, restando consignada a
“
i
leg
alidade da exigência do recolhimento de ICMS sobre o serviço de transporte das mercadorias das empresas associadas aos impetrantes quando destinadas à exportação, ressalvando-se, contudo, a necessidade do cumprimento das formalidades administrativas previstas na Portaria nº 075/2000 e subsequentes da SEFAZ para o exercício da isenção.”
A propósito, transcrevo o teor da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PLEITO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO ICMS INCIDENTE SOBRE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 2º, X, "A", DA CF/88 - NOVA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 42/2003 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO. A partir da edição da Emenda Constitucional n.º 42/2003, que deu nova redação ao artigo 155, §2º, inciso X, alínea ‘a’, da CF/88, tornou-se indiscutível a tese de que o ICMS não incide sobre a prestação de serviços de transporte dos produtos destinados à exportação. Sendo assim, ao exigir o ICMS sobre essas operações,
o Fisco Estadual têm
agido em manifesta ilegalidade, vez que as empresas que praticam tais operações gozam do referido benefício fiscal. (TJMT - N.U 0045881-13.2006.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2007,
Publicado
no DJE 11/05/2007)

A empresa apelada buscava beneficiar-se dos efeitos da decisão proferida, com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte rodoviário/ferroviário de cargas destinadas à exportação, resultando, consequentemente, na anulação do crédito tributário constituído na NAI nº 40101001500041201017.

Para demonstrar sua filiação, a empresa apelada apresentou uma declaração emitida pelo Diretor Geral da ANEC (Id. 20886683
3
), atestando que tanto a matriz quanto as filiais,

incluindo a filial autuada, integram o quadro associativo da ANEC desde 1984.

Ademais, a ANEC foi oficiada com a finalidade de esclarecer se a parte autora e suas filiais estavam inscritas no quadro de associados à época, bem como se foram representadas no mandado de segurança nº
3654/2005
, tendo emitido a seguinte resposta, que transcrevo (Id. 208866886):

“Em resposta ao ofício em epígrafe, informamos que LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. CNPJ: 47.067.525/0001-08 e suas filiais estão inscritas no quadro de associados desde 06/02/1984, informamos, ainda, que todas as associadas da ANEC, Associação Nacional das Exportadoras de Cereais são sempre juntamente representadas nas medidas judiciais em que esta associação é parte”

Por outro lado, embora a empresa apelada não conste expressamente no rol de associados do mandado de segurança coletivo, tal circunstância não impede o aproveitamento do julgamento do
writ
em seu favor. Isso porque, no Recurso Extraordinário nº 1.293.130 (Tema 1.119/STF), submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que:

“[...] é desnecessária a autorização expressa dos associados,
a relação nominal destes
, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.

Esse entendimento decorre da interpretação dos incisos XXI e LXX, alínea 'b', do artigo 5º da Constituição Federal, que conferem às associações, no âmbito do mandado de segurança coletivo, a capacidade de atuar como substitutas processuais, e não apenas como representantes dos associados. Nesse cenário, a substituição processual permite que a entidade impetrante defenda direitos de terceiros em seu próprio nome, o que constitui uma exceção à regra geral estabelecida no artigo 18 do Código de Processo Civil.

Assim
, restou devidamente comprovada a filiação da empresa apelada à ANEC, bem como sua efetiva representação no mandado de segurança coletivo em que a associação obteve êxito.

Consequentemente, a cobrança constituída pela NAI nº 40101001500041201017 revela-se ilegítima, por afronta ao decidido nos autos do mandado de segurança coletivo nº 3654/2005, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025